Tribunal: STF
Processo: Rcl 45908
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado.



    2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor.



    3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.